Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-72.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009478-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.410.162/0001-26 (APELADO), ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 630.163.201-00 (ADVOGADO), REI DO FERRO LTDA - CNPJ: 32.313.995/0001-37 (APELANTE), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL REQUERIDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE EXECUÇÃO CONTRATUAL, VÍCIOS, MAU USO, MORA E PROTESTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito, para determinar o cancelamento definitivo de protesto de notas fiscais, condenar a requerida ao reembolso de R$ 2.506,72 por reexecução de serviços e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) necessidade de prova oral sobre a execução contratual; (
iii
) inaplicabilidade da teoria da causa madura; e (
iv
) prejudicialidade das teses de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado é admissível quando a prova documental basta ao deslinde da controvérsia, mas não quando há fatos relevantes dependentes de instrução.

4.
A controvérsia envolve execução contratual, qualidade dos serviços, causa dos defeitos, alegado mau uso, tratativas posteriores, mora e regularidade do protesto.

5.
A prova oral requerida incide sobre fatos vinculados aos fundamentos da sentença, especialmente entrega, recebimento, vícios, oportunidade de reparo e inadimplência.

6.
Fotografias, vídeos, mensagens, termo de entrega e documentos de reexecução não esclarecem integralmente a sequência fática da relação contratual.

7.
O julgamento antecipado suprimiu prova pertinente sobre fatos essenciais, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

8.
A teoria da causa madura não se aplica quando a cassação decorre da necessidade de reabertura da instrução probatória.

9.
O acolhimento do cerceamento prejudica o exame das teses de mérito relativas ao inadimplemento, mau uso, protesto, danos materiais e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelação cível provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e posterior prolação de nova sentença.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve fatos relevantes sobre execução contratual, vícios do serviço, mau uso, mora e exigibilidade de débito protestado, cuja elucidação depende de prova oral tempestivamente requerida. 2. A existência de documentos nos autos não afasta a necessidade de instrução quando eles não esclarecem integralmente a dinâmica contratual controvertida. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando a nulidade reconhecida decorre de déficit instrutório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.808/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 19.03.2024,
DJe
10.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000175-16.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, p. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por REI DO FERRO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada
BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.–EPP
na
ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito
para o fim de
condenar a requeridana obrigação de fazer consistente ao cancelamento definitivo do protesto das Notas fiscais
sub judice,
bem como
ao pagamento
da
importância deR$ 2.506,72 a título de reembolso com a reexecução dos serviços por terceiro,de forma simples,
mais R$ 4.000,00, por danos morais. Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo julgou antecipadamente a lide apesar do pedido de produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de testemunhas
, que tinha por escopo
demonstrar que houve inadimplemento prévio da autora, atraindo a exceção do contrato não cumprido; que as supostas falhas decorreram de mau uso e falta de habilidade no manuseio; e que o protesto representou exercício regular de direito diante da mora da contratante.

Afirma, ainda,
que a prova oral era necessária para esclarecer a cronologia das obrigações contratuais, especialmente para comprovar que a autora teria suspendido os pagamentos antes de qualquer reclamação sobre o produto
, bem como para
demonstrar a inexistência de necessidade de reparo no portão, a falta de capacidade técnica da pessoa indicada para realizar os reparos, a inexistência de vícios ou defeitos no momento do recebimento dos produtos, as tratativas de pós-venda que teriam levado à inadimplência da autora e a ausência de danos morais indenizáveis.

Também sustenta que houve afronta aos
arts
. 141, 329, 492 e 493 do CPC, pois a decisão teria impedido a comprovação de fatos impeditivos do direito da autora.

No mérito, reitera que o portão foi entregue em perfeitas condições e que os danos decorreram de manuseio incorreto pela consumidora. Sustenta que a tese de mau uso afasta o dever de indenizar, mas dependeria de dilação probatória, especialmente da oitiva de técnicos que estiveram no local e teriam presenciado o uso inadequado. Afirma que, ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo impediu a produção de prova relevante, em violação ao art. 369 do CPC.

A recorrente também invoca a exceção do contrato não cumprido, com fundamento no art. 476 do Código Civil, sustentando que, em contratos bilaterais, a parte inadimplente não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra.

Defende que a autora estava em mora, o que legitimaria o protesto e afastaria a configuração de dano moral. Argumenta,
ademais,
que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária demonstração de consequências concretas na esfera de dignidade da parte.

Ao final, a apelante requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e/ou, no mérito, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

Em contrarrazões,
a apelada
requer a manutenção integral da sentença.
Requer, assim,
o
não
provimento do recurso,
com a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem origem em contrato para fabricação e instalação de portões e estruturas metálicas no empreendimento
Vision
Home Club
, pelo valor inicialmente ajustado de R$ 29.556,00, com posterior acréscimo de R$ 1.797,00 para aquisição de materiais complementares.

A contratante alegou que, após a instalação, foram constatados defeitos estéticos e funcionais, consistentes em amassados, oxidação, falhas de solda, pintura inadequada e problemas de funcionamento, razão pela qual suspendeu o pagamento do saldo, contratou terceiro para reparos e ajuizou ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência do débito levado a protesto.

Por sua vez, a
requerida sustentou que os serviços foram entregues, que o saldo contratual permaneceu inadimplido, que eventual desconformidade decorreu de mau uso ou manuseio inadequado pela autora e que o protesto representou exercício regular de direito.

A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide apesar do pedido de produção de prova oral formulado por ambas as partes.

Afirma que a instrução era necessária para demonstrar a validade e o cumprimento do negócio, a inexistência de vícios no recebimento, a ocorrência de mau uso, as tratativas de pós-venda, a cronologia da inadimplência e a legitimidade do protesto.

I. D
a

preliminar de cerceamento de defesa

O art. 355, I, do Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório já basta à solução da controvérsia. Essa regra, porém, deve ser compatibilizada com o art. 370 do mesmo diploma, pois o juiz, embora destinatário da prova, não pode indeferir diligência pertinente ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao julgamento.

A nulidade não decorre da simples existência de requerimento de prova oral, nem da circunstância isolada de ambas as partes terem pleiteado a designação de audiência. O que deve ser aferido é a pertinência concreta da prova requerida em relação aos fatos controvertidos e sua correlação com os fundamentos adotados na sentença.

A discussão não se limita à leitura do contrato e dos documentos juntados. O ponto central envolve a execução do serviço, a
qualidade da fabricação e instalação dos portões, a existência e a causa dos defeitos apontados, a alegação de mau uso, os reparos realizados por terceiro, as tratativas posteriores à entrega, a suspensão do pagamento do saldo contratual e, por consequência, a regularidade do protesto.

A autora afirmou que os vícios foram percebidos logo após a instalação e que a requerida não realizou os reparos necessários, o que teria justificado a contratação de terceiro e a recusa ao pagamento do saldo. A requerida, por sua vez, alegou que os produtos foram recebidos sem ressalva, que não havia defeitos no momento da entrega, que eventual problema decorreu de manuseio inadequado e que a inadimplência da autora legitimou a cobrança protestada.

Esses fatos foram diretamente indicados nos pedidos de prova. A requerida requereu a oitiva de testemunhas para confirmar as especificações técnicas dos produtos, o cumprimento integral do contrato, a inexistência de vícios no recebimento e as tratativas de pós-venda que teriam levado à inadimplência da autora.

Registre-se que a apelada
também requereu prova testemunhal, indicando pessoas que teriam participado da negociação, acompanhado o recebimento, verificado os vícios logo após a instalação, presenciado as tentativas de solução extrajudicial e realizado os reparos posteriores.

A existência de fotografias, vídeos, mensagens, notificação extrajudicial, termo de entrega e documentos de reexecução por terceiro não dispensava, por si só, a instrução, pois esses elementos não esclarecem integralmente quando os defeitos surgiram, qual sua causa, se houve ressalvas no recebimento, se a requerida teve oportunidade efetiva de reparo, qual a sequência entre reclamação e inadimplência e se o saldo levado a protesto era exigível.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço porque considerou insuficiente o termo de entrega, afastou a tese de mau uso por ausência de demonstração específica e concluiu pela inexigibilidade do débito protestado. Ocorre que a prova oral requerida incidia justamente sobre esses pontos, pois buscava esclarecer a forma da entrega, o recebimento dos produtos, a existência ou não de vícios naquele momento, as tratativas posteriores e os fatos que levaram à mora atribuída à autora.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça que, em contratos empresariais de prestação de serviços, a suficiência da prova documental deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e da própria dinâmica da relação jurídica entre as partes.

Quando a controvérsia exige reconstrução mais ampla da execução contratual, da conduta dos contratantes e das circunstâncias que levaram ao inadimplemento, o julgamento de procedência não pode se apoiar apenas nos documentos já juntados aos autos
:

“(...)
Juízo de procedência da demanda que, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo, não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos, formada, essencialmente, pelas cópias do contrato de prestação de serviços e de seus termos aditivos, das planilhas de cálculo da remuneração devida à autora, do demonstrativo de receitas oriundas do contrato e das correspondências trocadas entre os contratantes
”
. (STJ - REsp: 1865808 SP 2019/0109769-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

Tal
diretriz se ajusta ao caso porque a controvérsia não se resolve apenas pela existência do contrato, do termo de entrega, das imagens ou das mensagens, mas pela compreensão da sequência fática que envolve a instalação dos portões, a constatação dos vícios, a oportunidade de correção, a suspensão do pagamento, a contratação de terceiro e o protesto do saldo remanescente.

A compreensão também se alinha à orientação desta Corte, no sentido de que o julgamento antecipado não subsiste quando a controvérsia envolve fatos relevantes cuja elucidação depende das provas tempestivamente requeridas.

Em caso de rescisão contratual, esta Corte reconheceu cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova testemunhal e pericial necessária ao esclarecimento da dinâmica negocial e das condições do bem, determinando a anulação da sentença para reabertura da instrução
:

“(....).
1 .
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante
.

2. É
medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.
” (...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(destaquei).

Embora no precedente citado também se discutisse a necessidade de prova pericial, a razão de decidir incide sobre a impossibilidade de julgamento antecipado quando a controvérsia fática relevante depende de prova tempestivamente requerida.

Aqui, a prova oral não se destinava a rediscutir documentos, mas a esclarecer a dinâmica da execução contratual, especialmente a entrega dos produtos, o recebimento, a existência ou não de vícios naquele momento, as tratativas posteriores, a oportunidade de reparo e a sequência entre a reclamação da contratante e a inadimplência do saldo.

Não se trata, portanto, de impor audiência sempre que a parte
postular a produção de
prova oral. O ponto determinante é que,
no caso em apreço,
a instrução foi requerida para esclarecer fatos diretamente vinculados aos fundamentos da procedência.

Nesse cenário, o julgamento antecipado suprimiu meio de prova pertinente sobre fatos essenciais ao deslinde da causa, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser cassada para reabertura da instrução probatória.

Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A cassação da sentença decorre justamente da necessidade de esclarecimento de fatos controvertidos relacionados à entrega, ao recebimento dos produtos, à existência ou não de vícios no momento da instalação, às tratativas de pós-venda, à mora contratual e à exigibilidade do saldo protestado. O julgamento imediato por esta instância, sem a prova indevidamente suprimida, reproduziria o déficit instrutório reconhecido na preliminar.

O acolhimento da preliminar prejudica o exame das demais teses recursais relativas à exceção do contrato não cumprido, ao alegado mau uso, à inexistência de falha na prestação dos serviços, à legitimidade do protesto, aos danos materiais, aos danos morais e ao pedido de redução da
indenização, pois tais matérias dependem da reconstrução fática a ser realizada após a instrução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com apreciação fundamentada das provas requeridas pelas partes e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026